Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CUSTAS INICIAL. RECOLHIMENTO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. JUÍZO INCOMPETENTE. ERRO GROSSEIRO. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. A garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV e as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça.

2. O não recolhimento das custas iniciais impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

3. A interposição de agravo de instrumento no juízo de primeiro grau constitui erro grosseiro, em razão de previsão expressa no artigo 1.016, caput, do Código de Processo Civil.

4. Torna-se preclusa a discussão sobre a gratuidade quando não comprovada a impetração de agravo de instrumento no juízo competente de forma tempestiva.

4. Eventual concessão da gratuidade em sede de apelação opera efeitos ex nunc.

5. Recurso conhecido e desprovido.